Tribunal: TJBA
Processo: 8020788-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020788-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NATUREZA DO SCR. DEVER DE NOTIFICAÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8020788-75.2023.8.05.0001
, nos quais figuram como Embargante
BANCO A J RENNER SA
e como Embargad
o

TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.